Tribunal: TJBA
Processo: 8067325-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8067325-64.2025.8.05.0000 – Comarca de São Desidério/BA

Impetrante: Amando Magno Barreto Ribeiro

Impetrante: Ítalo Brito Magalhães

Paciente: Ivanilton Pereira da Silva

Advogado: Dr. Amando Magno Barreto Ribeiro (OAB/BA 16.639)

Advogado: Dr. Ítalo Brito Magalhães (OAB/BA 45.494)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA

Processo de 1º Grau: 8001388-93.2025.8.05.0231

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIV
AS
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INVESTIGADO QUE NÃO FOI OUVIDO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EDITALÍCIA. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando à Magistrada
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Amando Magno Barreto Ribeiro (OAB/BA 16.639) e Dr. Ítalo Brito Magalhães (OAB/BA 45.494), em favor de Ivanilton Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 07/09/2025 e cumprida em 21/10/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 93740368), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando que o paciente não tinha ciência da existência de qualquer procedimento criminal em seu desfavor e, portanto, não poderia ser considerado foragido. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 93940185) noticiam,
in verbis
: “[...]
O paciente no Habeas Corpus supramencionado, Ivanildo Pereira da Silva, foi denunciado, juntamente com o corréu William Silva Beserra, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Conforme consta nos autos da ação penal 8001388-93.2025.8.05.0231, no dia 05/09/2025, o Ministério Público ofereceu aditamento de denúncia na ação penal 8001267-65.2025.8.05.0231, em que figurava apenas como réu William Silva Beserra, ocasião em que, devido ao aditamento, fora incluindo Ivanildo Pereira como corréu. As investigações policiais que sustentaram o aditamento, apontaram que William Silva Beserra, no dia 24/06/2025, no horário e local já determinados na denúncia, estava fazendo o transporte e armazenamento das drogas para Ivanildo Pereira da Silva, agindo em comunhão de desígnios e na cooperação para a difusão do tráfico de drogas na região de Roda Velha, distrito de São Desidério/BA. Ressalte-se que, durante as investigações policiais, fora constatado após a prisão em flagrante de Willian, Ivanildo deixou a cidade de São Desidério/BA com “destino possivelmente à sua cidade de origem, Riacho de Santana/BA, conforme apontam os registros de geolocalização obtidos a partir da análise do histórico das ERBs vinculadas à linha telefônica que ele utilizava”, vide Relatório de Missão Policial nº 15.972/2025, de 511516008 - Pág. 79, do Inquérito Policial 8001120-39.2025.8.05.0231. Na cota do aditamento da denúncia (Id. 518889019, da Ação Penal 8001388-93.2025.8.05.0231), o Parquet requereu o desmembramento do feito com o devido aproveitamento e traslado das provas já produzidas aos autos apartados, a fim de viabilizar a regular persecução penal em relação ao acusado foragido (Ivanildo), ao passo que requereu a prisão preventiva de Ivanildo para aplicação da lei penal e garantida da ordem pública. Na sequência, este Juízo, no dia 07 de setembro de 2025, recebeu o aditamento da denúncia, desmembrou os autos quanto ao corréu foragido (gerando a ação penal 8001388-93.2025.8.05.0231), e decretou a prisão preventiva de Ivanildo Pereira da Silva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão de Id. 518889020, da ação penal 8001388- 93.2025.8.05.0231. No dia 20 de outubro de 2025, por volta das 09horas, agentes de segurança pública efetuaram a prisão preventiva de Ivanilton, na cidade de Riacho de Santana, conforme Boletim de Ocorrência nº 00804328/2025, de Id. 528829259 - Pág. 10/11, da Ação Penal 8001388-93.2025.8.05.0231. Devidamente citado (Id. 529167890), o Réu apresentou defesa prévia com pedido de liberdade em Id. 528816659, datado de 05.11.2025. Na sequência o Ato Ordinatório de Id. 528869514, datado do dia 05.11.2025, remeteu os autos para o Ministério Público para se manifestar acerca dos pedidos formulados pelo Réu, vide ação penal 8001388-93.2025.8.05.0231. Até a presente data, a aguarda-se manifestação ministerial, que está dentro do prazo legal.
[...]”.

V - De proêmio, razão assiste aos Impetrantes no que tange à desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, porquanto o
decisio
não se esteia em razões objetivas e concretas, reveladoras do periculum libertatis, deixando de explicitar quais os elementos informativos coligidos que demonstram que o paciente estaria em estado de fuga, pondo em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

VI - Da leitura da decisão, verifica-se que o decreto prisional restou amparado na garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, fundamentado na suposta condição de foragido do paciente. Imperioso observar que a assertiva de que o acusado estaria foragido não encontra ressonância nos autos, porquanto não é possível constatar a realização de qualquer diligência no sentido de localizar o paciente durante a fase processual, não havendo sequer determinação para que fosse realizada a tentativa da sua citação pessoal.

VII - In casu, Ivanildo Pereira da Silva foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, em aditamento à exordial anteriormente oferecida em desfavor do corréu William Silva Beserra, na Ação Penal n° 8001267-65.2025.8.05.0231, sendo posteriormente realizado o desmembramento do feito quanto ao paciente, originando o Processo n° 8001388-93.2025.8.05.0231. O Ministério Público, ao aditar a Denúncia para incluir o acusado Ivanildo Pereira da Silva (ID. 93740372, fls. 22/24), entendeu restar demonstrada a sua condição de foragido, requerendo a realização da sua citação por edital, bem como representando pela decretação da sua prisão preventiva, o que foi deferido pela Magistrada a quo. Entretanto, é cediço que a citação por edital somente deverá ser determinada após esgotados os meios possíveis de localização do réu através de diligência realizada no bojo da ação penal no bojo da ação penal, não sendo suficiente a tentativa de localização do acusado realizada em sede inquisitorial.

VIII - A Magistrada
a quo
, na mesma oportunidade em que recebeu a Denúncia em desfavor do paciente, determinou, de imediato, a sua citação por edital, inexistindo, frise-se, tentativa de citação pessoal anterior, decretando a custódia preventiva (ID. 93740370), em patente afronta ao quanto preceituado no art. 361 do Código de Ritos e toda a sistemática processual.

IX - Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado durante a fase inquisitorial não pode ser considerado motivação idônea para decretação da segregação cautelar, notadamente quando não demonstrada a sua prévia ciência acerca da existência da persecução penal. Irretorquível, portanto, a conclusão de que a Magistrada
a quo
não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, IX, da CFRB/88, e 315 do CPP, para a decretação da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se, por inequívoco, que o título pelo qual o beneficiário do presente remédio heroico teve cerceada sua liberdade de locomoção não pode subsistir.

X - Reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração.

XI - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula
rebus sic stantibus
, o que permite ao Juiz de 1º grau, se sobrevierem razões que a justifiquem, novamente decretar sua prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem.

XIII – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando à Magistrada a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8067325-64.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Amando Magno Barreto Ribeiro (OAB/BA 16.639) e Dr. Ítalo Brito Magalhães (OAB/BA 45.494), como Paciente, Ivanilton Pereira da Silva e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER
a ordem, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando à Magistrada
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.